Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO DE CONTRACEPÇÃO “ESSURE”. NÃO CONFIGURADA A COMPLEXIDADE APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT): RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA: AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO.
I. Recurso de IRACIARA e MINISTÉRIO PÚBLICO.
A. Conquanto factível o eventual impacto na saúde pública, em decorrência da grande demanda para o mesmo tipo de cirurgia (e com base nos mesmos fatos), como bem ponderado pelo e. Juízo de origem, não se pode desconsiderar que o processo instaurado no Juizado Especial Fazendário retrata situação individual (pedido cominatório), e não coletivo, e cuja estimativa econômica atribuída à obrigação de fazer aparentemente não extrapolaria, em juízo superficial, o valor de alçada.
B. Além disso, não despontaria a complexidade da produção probatória, diante da norma técnica acerca periculosidade do dispositivo "ESSURE" e da apresentação de minucioso laudo médico, acerca dos riscos à saúde e da natureza do procedimento médico, os quais trariam subsídios suficientes à formação do convencimento.
C. Portanto, não existiria obstáculo exauriente ao conhecimento da aludida ação perante o sistema dos Juizados Especiais, ainda que demandas similares individuais tivessem sido ajuizadas na 5a Vara de Fazenda Pública do DF, onde, em razão da competência especial, seria viabilizado o levantamento mais preciso do número de pessoas afetadas com o procedimento médico (fator insuficiente à extinção do processo sem análise de mérito).
D. Reconheço, pois, a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1275406, DJE: 14/9/2020; 2a TR, Acórdão n, 1288288, DJE: 8/10/2020.
II. Agravo interno do DISTRITO FEDERAL contra decisão de deferimento da tutela antecipatória recursal.
A. A probabilidade do direito desponta da divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido suspenso, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal.
B. De seu turno, o perigo de dano decorre dos riscos concretos à saúde da recorrente, incluindo o sofrimento psicológico, consoante se extrai do laudo médico.
C. As alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente (recorrente).
D. Preenchidos, pois, os pressupostos à concessão da tutela antecipada de urgência (CPC, Art. 300, I), para que o DISTRITO FEDERAL forneça à IRACIARA DA SILVA o tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE”, e eventuais fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cominação de multa diária.
III. Recurso conhecido e provido. Anulada a sentença de incompetência. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Agravo interno do DISTRITO FEDERAL conhecido e improvido. Confirmada a tutela recursal de urgência, nos moldes do item II “D” da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios